Tribunal: STF
Processo: Rcl 79808
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A reclamação foi proposta com fundamento exclusivo no Tema 6-RG, sem indicação de Súmula Vinculante ou de decisão em controle concentrado como paradigma específico (CPC, art. 988). Os embargos de declaração não servem para ampliar a causa de pedir nem para sanear extemporaneamente vício de admissibilidade da reclamação.



    2. Ainda que superado o óbice processual, o embargante não demonstrou o requisito do item 4 do Tema 1.234 (ilegalidade do ato de não incorporação ou inexistência/mora do pedido). As premissas fáticas da decisão reclamada registram que a CONITEC avaliou o medicamento para a indicação pretendida, concluiu por caráter paliativo e não custo-efetividade, deliberando pela não incorporação, além de haver alternativa terapêutica padronizada recentemente incorporada (Sunitinibe). 



    3. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração é a via processual inadequada para rediscussão da matéria.



    4. Embargos rejeitados.